Tribunal: STF
Processo: ARE 1058257
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – POLICIAL MILITAR APOSENTADO – LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO ARE 721.001-RG/RJ – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 868.457/SC, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.